Tribunal: TJDFT
Processo: 0717909-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. CIRURGIA ODONTOLÓGICA. URGÊNCIA NÃO VERIFICADA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido para determinar que o plano de saúde autorize a cobertura de procedimentos bucomaxilofaciais e fornecimento dos materiais médicos e OPMEs necessários para execução das cirurgias.

2. Nos termos do art. 300 do CPC, a concessão da tutela de urgência depende da demonstração da probabilidade do direito e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação ou de resultado útil do processo.

3. No caso, do aludido elemento probatório relativo ao quadro de saúde da parte agravante, não se revela o caráter de emergência/urgência do procedimento alegado na inicial, e reiterado nas razões recursais, notadamente porque diante da fundamentada negativa do plano, constante em documentos nos autos de origem, parece evidente que a terapêutica para a doença sofrida pela agravante está afeta a odontologia cirúrgica, a qual, em princípio, não se encontra acoberta pelo plano, nem tampouco pela norma regulamentar citada no agravo.

4. Inexistindo risco imediato ao objeto da lide, porquanto ausente risco de morte ou grave degradação do estado de saúde da agravante, deve ser mantida a decisão que indeferiu a tutela de urgência.

5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.